Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO.

I – A prova da quitação do débito, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, é ônus do réu, do qual ele não se desincumbiu totalmente, art. 373, inc. II, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de cobrança.

II - A inclusão de parcelas já quitadas no montante devido configurou erro justificável, e não conduta dolosa. Incabível a repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC.

III – Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.